Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGENTE DA PCDF EXONERADO A PEDIDO: POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL EM OUTRA UNIDADE FEDERADA. “LICENÇA PRÊMIO” NÃO USUFRUÍDA. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21, XIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 87 DA LEI N. 8.112/90 VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Agente da Polícia Civil do Distrito Federal entre 10.02.1999 e 09.03.2004, após o que foi exonerado, a pedido, para assumir cargo de Delegado de Polícia no Estado do Paraná.
II. Em decorrência da deliberação do TCDF n. 1677/2018, o recorrente postulou a conversão da “licença-prêmio não usufruída em pecúnia”, o que não foi deferido pelo Distrito Federal.
III. A Polícia Civil do Distrito Federal é mantida pela União (CF, Artigo 21, XIV), de sorte que seus integrantes são regidos pelas Leis n. 4.878/65 e n. 8.112/90, cujo artigo 87 teria sido modificado pela Lei n. 9.527/97, para fins de conversão da “licença-prêmio” em “licença para capacitação profissional” (afastamento para aprimoramento profissional).
IV. Uma vez que o recorrente teria ingresso à PCDF somente após a Lei n. 9.527/97, não faria jus à conversão da revogada “licença-prêmio” em pecúnia, dada a mudança da rubrica e da finalidade da licença (capacitação profissional). Irretocável, pois, a sentença de improcedência dos pedidos (precedente: STJ, REsp 514118/PB).
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, artigos 46 e 55). O recorrente arcará com as custas e honorários à razão de 10% do valor da causa.